Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra paciente ao qual se imputa a prática de homicídio qualificado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade dos agente, que teria desferido tiros após “esbarrão” da vítima em casa noturna na presença de centenas de pessoas, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis ao acusado.
2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 2.1. No caso, incide o enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
4. Ordem denegada.